Tribunal: TJPA
Processo: 0802801-04.2022.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802801-04.2022.8.14.0070

APELANTE: ANTONIO MARCIO ABREU DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELO RECONHECIMENTO DO ESTADO DE NECESSIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERIGO ATUAL E INEVITÁVEL. REGIME INICIAL. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de furto simples, aplicando-lhe a pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Inconformada, a defesa pleiteia: (i) o reconhecimento do estado de necessidade, com a consequente absolvição, nos termos do art. 386, inciso VI, do CPP; (ii) subsidiariamente, a fixação do regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento do estado de necessidade, como causa de exclusão da ilicitude; (ii) saber se é cabível a fixação de regime inicial mais brando ao réu reincidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O estado de necessidade exige a presença de perigo atual, não provocado pelo agente, inevitável por outros meios, nos termos do art. 24 do CP.

A simples alegação de dificuldades financeiras ou de vulnerabilidade pessoal não autoriza a prática delitiva, sobretudo quando inexistente prova de perigo concreto e imediato.

4. No caso, não se demonstrou situação de perigo atual e inevitável que justificasse a subtração do bem alheio, sendo possível ao agente buscar alternativas lícitas de assistência estatal, como os serviços públicos de saúde.

5. A excludente de ilicitude é reservada a situações excepcionais, não se aplicando à mera condição de pobreza ou precariedade econômica, conforme jurisprudência pátria.

6. Quanto ao regime inicial, a reincidência do réu justifica a fixação do regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alíneas “b” e “c”, do CP, sendo inaplicável regime mais brando, ainda que a pena seja inferior a 04 (quatro) anos.

IV - DISPOSITIVO

7. Apelação criminal conhecida e improvida.

______________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 24 e 33, § 2º, b e c; CPP, art. 386, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 489.562/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/05/2019; TRF4, ACR 5000312-38.2021.4.04.7005/PR, Rel. Des. Fed. Danilo Pereira Júnior, Sétima Turma, j. 01/02/2022; STJ, Súmula 269; STJ, AgRg no HC 1.030.649/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 22/10/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Sérgio Lima.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Antônio Marcio Abreu dos Santos, inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 155,
caput
, do Código Penal
, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pelo reconhecimento do estado de necessidade e a consequente absolvição do réu nos moldes do artigo 386, inciso VI do CP. Subsidiariamente, a correção do regime para aberto.

Em contrarrazões, o apelado requer o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

2.
APLICAÇÃO DA EXCLUSÃO DE ILICITUDE. ESTADO DE NECESSIDADE ABSOLVIÇÃO

A defesa pleiteia o reconhecimento da excludente de ilicitude do artigo 24 do CP, afirmando que o réu praticou o delito pelo fato de estar recém-operado, com o local da cirurgia inflamado, e sem condições financeiras para comprar os medicamentos.

Pois bem.

Sobre o estado de necessidade, assim dispõe o artigo 24 do CP:

Art. 24 - Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1
º
- Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2
º
- Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de um a dois terços.

Ora, da leitura constato que para caracterização de tal excludente pressupõe que:

1) o agente esteja correndo perigo atual (no momento da ação), não provocado pelo agente;

2)

que o perigo seja imprescindível, para escapar da situação perigosa, a lesão a bem jurídico de outrem (Código penal comentado. 12ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2012, pág. 271/272);

3) que o agente, para resguardar de perigo atual a si próprio ou a terceiro, não tenha uma alternativa senão o sacrifício do bem jurídico tutelado pela norma (Acórdão 1294767, 00017570320188070010, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 22/10/2020, publicado no PJe: 14/11/2020. Pág.:

Sem Página Cadastrada.), o que não se verifica na hipótese.

Ora,
in casu
, não restou demonstrado perigo atual e inevitável que justificasse a subtração da bicicleta alheia.

Embora as circunstâncias narradas (que a defesa não traz prova alguma a respeito), o coloque em certa vulnerabilidade, não autoriza a prática delitiva, sobretudo porque o estado oferece meios de assistência médica e medicamentosa, como SUS, UPAs, os quais poderia buscar.

Outrossim, tal excludente é reservada às situações excepcionalíssimas, não se cogitando de suas incidências ante a mera alegação de pobreza ou precariedade econômica, sob pena de se admitir a prática de qualquer atividade criminosa ante tal argumento (TRF-4 - ACR: 50003123820214047005 PR, Relator.: DANILO PEREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 01/02/2022, 7ª Turma), (STJ, HC 489.562/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5TM T., julgado em 21/05/2019, DJe 24/05/2019).

Desse modo, não acolho o pleito.

3.
REFORMA DO REGIME PARA ABERTO

De pronto indefiro o pedido subsidiário da defesa, visto que o regime mais gravoso (semiaberto) foi imposto em razão da reincidência do réu, com fulcro no art. 33, §2º, alíneas “b” e “c” do CP.

Para corroborar:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. REINCIDÊNCIA. ESPECÍFICA. VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SÚMULA N. 269 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O princípio da insignificância não se aplica a casos de furto qualificado, especialmente quando há rompimento de obstáculo, pois essa circunstância aumenta a reprovabilidade da conduta.

2. A reincidência do agravante impede o reconhecimento da atipicidade material da conduta, uma vez que evidencia a necessidade de resposta penal.

3. A Súmula n. 269 do STJ estabelece que deve ser fixado o regime inicial semiaberto para reincidente condenado à pena igual ou inferior a 4 anos, quando as circunstâncias judiciais são favoráveis.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 1.030.649/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 27/10/2025.)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 22/02/2026